Tribunal: STF
Processo: ARE 1509089
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS COM O PRINCIPAL DEVIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. - Embora, como regra geral, seja vedada a compensação dos honorários advocatícios quando presente hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §14, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a compensação de parte do precatório com a verba honorária devida ao ente público em impugnação de cumprimento de sentença julgada, "pois os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, visto que integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título"(AgInt nos EDcl no REsp 1907197/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 02/06/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (eDOC 37 – ID: 248cc89c, p. 15)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega que os honorários advocatícios devidos aos procuradores do Estado não podem ser compensados com o valor devido pela Fazenda Pública.



    Alega-se, assim, que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, ao decidir que a titularidade dos honorários sucumbenciais fixados em impugnação ao cumprimento de sentença integram o patrimônio do Estado, autorizando, por essa razão, a sua compensação com o valor principal devido na execução (eDOC 74 - ID: 49d55d47, p. 6).



    Argumenta-se que os honorários advocatícios sucumbenciais não pertencem ao ente público (...) e que (...) mostra-se inadequada a aplicação do art. 368 do Código Civil à hipótese dos autos, devendo ser respeitada a vedação imposta pelo artigo 85, §14, do Código de Processo Civil (eDOC 74 - ID: 49d55d47, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o STF, no julgamento ADI 6.053, assentou a constitucionalidade do recebimento dos honorários advocatícios pelos procuradores públicos, mesmo que cumulados com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI 6053, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.07.2020)  



    Essa também foi a orientação seguida no julgamento da ADI 6.183, conforme acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO” (ADI 6183, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020)



    Em ambos os precedentes, restou devidamente registrado a sujeição da advocacia pública ao Estatuto da OAB e ao CPC/15, que preveem a autonomia dos honorários sucumbenciais devidos aos procuradores.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os honorários advocatícios devidos nos processos em que o Estado é vencedor integra o patrimônio público, não sendo autônomo em relação ao crédito principal, motivo pelo qual deferiu a compensação entre a verba sucumbencial e o valor devido pela Fazenda Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Efetivamente, não se ignora que a norma do art. 85, §14, do CPC veda a compensação dos honorários, quando presente hipótese de sucumbência recíproca, o que se alinha ao disposto no art. 23 do Estatuto da OAB, Lei n.º 8.906/94. 



    Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a compensação de parte do precatório com a verba honorária devida ao ente público em impugnação de cumprimento de sentença julgada procedente, hipótese dos autos, "pois os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, visto que integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título"(AgInt nos EDcl no REsp 1907197/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 02/06/2021).



    (...)



    Nesse norte, como bem resumiu o em. Des. Francisco José Moesch no precedente supracitado, "muito embora o § 19 do art. 85 do CPC disponha que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação". 



    Por fim, de se ressaltar que os dispositivos de lei suscitados pelas partes são considerados incluídos para fins de prequestionamento, por força do disposto no art. 1.025 do CPC, que contemplou verdadeira hipótese de “prequestionamento ficto”. 



    Ante exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo” (eDOC 32 – ID: 248cc89c)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à autonomia do crédito de honorários advocatícios devidos em favor de advogados públicos com relação ao ente público o qual representam. Dessa forma, necessária a adequação do acórdão impugnado ao precedente desta Corte constitucional, proferido no bojo de ação direta de constitucionalidade e, portanto, com caráter vinculante.



    A respeito, cito ainda o seguinte precedente proferido pelo Plenário desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem” (ARE 1464986 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e afastar a compensação entre os honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores do Estado com o crédito principal cobrado no cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente